Tribunal: TJSP
Processo: 1017893-04.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alteração contratual - Retenção de Mercadorias pela plataforma mercadolivre – Alegação de descumprimento de obrigação contratual – Inocorrência – Constatada falha da plataforma ré, que recepcionou a mercadoria em seu armazém, mediante emissão das notas fiscais com CNPJ da autora antigo – Retenção irregular da mercadoria – Sentença de procedência mantida - Recurso não

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alteração contratual - Retenção de Mercadorias pela plataforma mercadolivre – Alegação de descumprimento de obrigação contratual – Inocorrência – Constatada falha da plataforma ré, que recepcionou a mercadoria em seu armazém, mediante emissão das notas fiscais com CNPJ da autora antigo – Retenção irregular da mercadoria – Sentença de procedência mantida - Recurso não provido